Tribunal: TJSP
Processo: 1126006-41.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000552037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1126006-41.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SORVETES
ROCHINHA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, são embargados JOSÉ VICENTE
MAZZARELLA, DISTRIBUIDORA DE SORVETE ROCHINHA LTDA ME (
ANTIGA DENOMINAÇÃO) e DISTRIBUIDORA DE SUPERGELADOS
REGIONAIS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1126006-41.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 4354
2
EMBARGANTE:
SORVETES ROCHINHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGADOS:
JOSÉ
VICENTE
MAZZARELLA
e
DISTRIBUIDORA DE SORVETES ROCHINHA
LTDA.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM
Voto no 4354
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e
finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente
que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo,
legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, a requerente opôs
embargos
de
declaração
aduzindo
necessidade
de
integração
argumentando que houve contradição no v. acórdão proferido pela Turma
Julgadora.

É o relatório.
2 A embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1126006-41.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 4354
3
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir
a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão
de matéria já decidida pela Turma Julgadora.
Quanto
a
alegada
contradição,
argumentação
somente merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta
inexistente.
No v. acórdão apontou-se para a causa de pedir na
petição inicial.
Evidente, pois, o intuito infringente da embargante, a
buscar a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR